Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709715-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS ROMANA DE SOUSA AGRAVADO: CRISTIANO DA SILVA FARIA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO AMANDIO JOCA BRAGA D E S P A C H O Previamente à análise dos embargos de declaração, junte a agravante, no prazo de 5 dias, os documentos que demonstram a venda da casa indicada nos embargos, bem como os extratos bancários do período da alienação do imóvel. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora